Tribunal: STF
Processo: HC 101674
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Inquérito criminal. Competência originária 
   do STF. Trancamento. HC a que se negou seguimento. Súmula 606. 
   Jurisprudência assentada. Agravo regimental improvido. Nega-se 
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.